Tribunal: STF
Processo: ARE 1424506
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO ANTES DO PLEITO ELEITORAL. RESSALVA DO ART. 73, V, "C", DA LEI N° 9.504/97. VALIDADE DA NOMEAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESAS COM PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. EXONERAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. A Constituição Estadual do Piauí, em seu art. 27, inciso III estabelece ser nulo o ato administrativo de admissão de servidor público realizado no período proibitivo, isto é, no período compreendido entre os 90 (noventa) dias que antecedem a posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos. 



    2. A Constituição Estadual, deve ser interpretada de forma associada a Lei de Eleições (Lei n° 9.504/97), que também veda a nomeação de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito do ato de nomeação. Embora esse dispositivo da Lei de Eleições vede a contratação de pessoal nesse período ele também traz exceções a esta regra, dentre as quais a alínea c, inciso V, do artigo 73, que exclui da nulidade pleno iuris a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início do prazo proibitivo, isto é, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral. 



    3. Os Impetrantes foram nomeados depois de lograr êxito em concurso público, homologado antes do período proibitivo previsto na lei eleitoral (art. 73, V, c, da Lei 9.504/97), portanto, a exoneração dos Autores, através do Decreto n° 02/2009, reveste-se de flagrante nulidade, haja vista inexistir a motivação do ato que anulou as nomeações. 



    4. A Autoridade Impetrada afirma a nulidade da nomeação dos impetrantes, com base, também, no art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Segundo este dispositivo legal, "é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder". Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total dos municípios com pessoal tem como limite o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente liquida, em cada período de apuração, sendo 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver, e 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo (arts. 19 e 20, III). Entretanto, a autoridade coatora não demonstrou que esses limites foram extrapolados. 



    5. Além do mais, não há como dar pela legalidade do ato que determinou a exoneração dos impetrantes, porque esse ato foi praticado sem a prévia instauração do procedimento administrativo, em que lhes fosse garantido defesa, ato que ofende o principio do contraditório (art.5°, inciso LV da CF). O Supremo Tribunal Federal pacificou o tema nos seguintes enunciados: "É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso" (Súmula 20) e "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade"(Súmula 21). 



    6. A autoridade coatora tornou sem efeito os atos administrativos de nomeação e posse dos impetrantes, sem a possibilidade dos prejudicados exercerem o direito constitucional à defesa. O citado gestor buscou rever os atos administrativos sem atender ao devido processo legal, fato este que pode ser comprovado pelo teor do Decreto n° 024/2005 . "Não é licito ao ente público desconsiderar o ato de posse e o efetivo exercício das funções por parte dos impetrantes que, mesmo aprovados em concurso público promovido pela própria Administração Municipal, foram sumariamente exonerados sem que fosse a esses garantidos o contraditório e a ampla defesa através de procedimento administrativo válido. A Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos, de oficio, quando eivados de ilegalidade, conforme entendimento consubstanciado no enunciado sumular n° 473 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, a possibilidade de revisão de seus próprios atos quando viciados ou por conveniência e oportunidade não autoriza a desconsiderar situações constituídas que repercutam o âmbito dos interesses individuais dos administrados sem observância do devido processo legal" (STJ - AgRg no RMS: 210 8 AC 2005/0204160-4, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 15/08/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 28/08/'006 p. 298). 



    7. Remessa Necessária conhecida e improvida para manter integralmente a sentença.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento. 



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 5º, inciso LV, 146, incisos I e II, 155, §3º, e 156, inciso III, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 914.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Preterição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 882.043/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/15).



    Ademais, ressalte-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Princípio da separação dos poderes. Violação. Inexistência. Precedentes. 3. Concurso público. Preterição. Contratações precárias. Direito subjetivo à nomeação. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” ARE nº 1.079.694/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.4.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da ocorrência de contratação precária para o exercício do cargo para o qual a recorrente obteve aprovação, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à incidência da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 733.480/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/08/2014).



    Por fim, verifica-se que a Corte de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a exoneração ou demissão de servidor público deve ser precedida de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. O ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 599.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/5/17). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, é imprescindível a observância do devido processo legal com as garantias a ele inerentes. Precedentes. 2. Impossibilidade de reexame de provas em recurso extraordinário: incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (AI nº 623.854/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/10/09). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Exoneração de servidor público. Estágio probatório. Imprescindível a observância do devido processo legal. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 745.468/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/4/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente